Tribunal: CARF
Processo: 19614.799763/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.799763/2022-27
ACÓRDÃO
1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2020
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO DA ENTREGA DE DCTF.
Tendo o contribuinte procedido à apresentação da DCTF
intempestivamente, conforme legislação de regência, é legítima a aplicação
de multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 107-022.885,
prolatado pela 2a Turma/DRJ07, no sentido de negar provimento à impugnação, mantendo o
crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“(...)
Da autuação:
O presente processo tem origem nas notificações de lançamento de nos
19.24.09.39.76.25-90 (fl. 18) e 17.44.26.19.70.15-30 (fl. 19), emitidas por
processamento eletrônico, para exigência de multas pelo atraso na entrega das
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF dos meses de abril e
maio de 2020, respectivamente, nos valores de R$ 9.017.640,61 e R$
8.019.062,06, totalizando R$ 17.036.702,70.
Tais DCTFs, com prazos finais de entrega em 21/07/2020, somente foram
apresentadas em 20/09/2022.
A autuação teve como embasamento legal os arts. 115 e 160 do Código
Tributário Nacional-CTN e art. 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002, com a redação
dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou impugnação de
fls. 06/15, onde, em apertada síntese, destaca o contexto dos instrumentos
normativos publicados no ano de 2020 em função do estado de calamidade
pública decorrente do Novo Coronavirus, em especial a decretação de quarentena
do Estado de São Paulo, que obrigou os servidores a se adaptarem ao tele
trabalho, e as Portarias do Ministério da Economia que prorrogaram os prazos
para recolhimento de tributos federais, bem como a Instrução Normativa RFB no
1932/2020 que prorrogou para o 15o dia útil de julho de 2020 o prazo para
entrega das DCTFs originalmente previstas para serem entregues nos meses de
abril maio e junho de 2020.
Destaca que as medidas do Ministério da Economia inverteram a ordem
cronológica que antes era “apuração da base de cálculo/pagamento e prestação
de informação em DCTF”, tendo sido no curso da pandemia “apuração da base de
cálculo com declaração e posterior pagamento”, tendo gerado insegurança o
preenchimento da DCTF sem indicar a data de pagamento, gerando justo receio
de que ela significasse abertura de saldo devedor na ordem de milhões de reais,
interpretando que, como o recolhimento se daria em competências futuras,
deveriam também as informações corretas serem declaradas na mesma
oportunidade, cotejando a declaração com o recolhimento.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
3
Assim, tornou-se necessário apresentar DCTFs sem movimento referentes a
março, abril e maio de 2020 para não caracterizar ausência de declaração e
somente quando do efetivo recolhimento, retificá-las indicando correspondência
entre apuração e recolhimento.
Assim apresentou em julho de 2020 a DCTF de março/2020 zerada, sendo
impedido de apresentar as de abril e maio de 2020 porque o sistema não permite
declaração sem movimento por dois meses seguidos (art. 5o IV, da IN RFB no
2005/2021), concluindo que a sua apresentação estaria dispensada pela
apresentação da DCTF sem movimento de março/2020.
Assim, em face de ter tentado apresentar as DCTF de abril e maio/2020,
impossibilitado apenas por inviabilidade do sistema, devem as multas serem
afastadas.
Declara que nas DCTFs de julho, setembro e outubro de 2020 foram
informadas e contabilizadas, respectivamente, os valores dos movimentos de
março, abril e maio de 2020, não tendo o Estado de São Paulo se omitido nas
informações nem nos efetivos pagamentos, que foram realizados
tempestivamente, o que se conclui do valor dos recolhimentos, normalmente na
ordem de 90 milhões, que nos meses de novembro e dezembro foram de 210 e 196
milhões respectivamente.
Assim, a DCTF de novembro contêm os dados do período de apuração de
abril e setembro de 2020, e a de dezembro os dados de maio e outubro, conforme
destaca, concluindo que os recolhimentos de março, abril e maio de 2020 foram
cumulados com julho, setembro e outubro de 2020, não tendo havido prejuízo aos
cofres públicos, já que os recolhimentos foram tempestivamente efetuados,
pedindo que sejam exoneradas as multas.
Subsidiariamente requer que seja aplicada a multa prevista no inciso II, do
art. 14, da Instrução Normativa-IN no 2005/2021, por terem constado nas DCTFs
de novembro e dezembro, equivocadamente, as informações em relação a abril e
maio; ou, também de forma subsidiária, que seja aplicada a multa prevista no
inciso I, do art. 14, da mesma IN RFB no 2005/2021, considerando como termo
final a data de apresentação das DCTFs que consolidaram os dados dos meses de
abril e maio, ou seja, as datas de entrega das DCTFs de novembro e dezembro de
2020.
Protesta que a exacerbada multa foi aplicada como se os dados referentes
aos meses de abril e maio nunca tivessem sido apresentados, o que não é verdade.
Encerra resumindo que agiu de boa-fé, sem prejuízo à União, uma vez que
os pagamentos foram realizados a termo e comprovando que houve tentativa de
entrega tempestiva das DCTFs de abril e maio, vedadas pelo sistema, pedindo que
sejam extintas as multas ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas as multas
como exposto”.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
4
Por sua vez, a 2a Turma/DRJ07 negou provimento à impugnação, mantendo o
crédito tributário de Multa Regulamentar pelo atraso na entrega das Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais-DCTF dos meses de abril e maio de 2020, nos valores respectivos de
R$ 9.017.640,61 e R$ 8.019.062,06, totalizando R$ 17.036.702,70.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, nos seguintes termos:
(...)
“II – DA REFORMA DO ACÓRDÃO(a)
Contexto normativo excepcional em razão da pandemia do Novo
Coronavírus Inicialmente, é relevante destacar que o cumprimento de obrigações
tributárias no período objeto da autuação foi objeto de normas excepcionais,
editadas em razão da declaração de Emergência em Saúde Pública Nacional,
verificada em 03/02/2020, em decorrência do Novo Coronavírus, conforme
Portaria no 188/2020 do Ministério da Saúde.
No âmbito do Ministério da Economia foram publicadas, entre outras, as
Portarias no 139, de 03 de abril de 2020, e no 245, de 15 de junho de 2020, que
prorrogaram os prazos de recolhimento de alguns tributos federais. O artigo 2o
das portarias mencionadas postergou o prazo de recolhimento da Contribuição
para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - Contribuição para o PIS/PASEP referentes às competências de março,
abril e maio de 2020. Transcrevem-se os referidos dispositivos:
PORTARIA ME No 139, de 3 de abril de 2020:
Art. 2o Os prazos de recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS de que
tratam o art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, o art. 10 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 11 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativas às competências
março e abril de 2020, ficam postergadas para os prazos de vencimento
dessas contribuições devidas nas competências julho e setembro de 2020,
respectivamente.
PORTARIA ME No 245, DE 15 DE JUNHO DE 2020 Art. 2o Os prazos de
recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS de que tratam o art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, o art. 10 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o
art. 11 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativas à
competência maio de 2020, ficam postergados para o prazo de
vencimento dessas contribuições devidas na competência outubro de
2020. (grifou-se)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
5
Além disso, a Secretaria Especial da Receita Federal publicou a Instrução
Normativa RFB no 1932/2020, a qual prorrogou para o 15o dia útil do mês de julho
de 2020 a entrega das declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF originalmente previstas para serem transmitidas até o 15o dia útil dos meses
de abril, maio e junho de 2020, nos seguintes termos:
IN RFB 1932/2020 - 03 de abril de 2020
Art. 1o Fica prorrogado, em caráter excepcional:
I - a apresentação das Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), de que trata o art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de
dezembro de 2015, para o 15o (décimo quinto) dia útil do mês de julho de
2020, das DCTF originalmente previstas para serem transmitidas até o 15o
(décimo quinto) dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020; (grifou-
se)
Ante a situação emergencial, portanto, foram editados instrumentos
normativos específicos para reger a declaração e recolhimento de tributos.
(b) Dos fatos e interpretação conferida à legislação excepcional pela Recorrente
As regras acima transcritas foram expedidas em período de elevada
incerteza em razão dos desconhecidos efeitos da pandemia da Covid-19, quando
medidas restritivas foram amplamente adotadas. Naquele período, foi decretada,
no Estado de São Paulo, a medida de quarentena (Decreto estadual no 64.881, de
22.3.2020), obrigando-se os servidores a adaptarem-se ao teletrabalho3 , com
todas as particularidades vivenciadas em 2020.
Nesse contexto, embora as Portarias do Ministério da Economia acima
destacadas tenham sido editadas com o fim de auxiliar no cumprimento de
obrigações perante a União, na prática, aludidas medidas inverteram a ordem
cronológica até então adotada em relação ao cumprimento da obrigação principal
(pagamento) e da obrigação acessória (apresentação de declaração) referentes ao
PASEP.
Segundo as normas anteriores, primeiro deveria ser apurada a base de
cálculo da contribuição. No mês seguinte, havia o pagamento e somente no 2o
mês subsequente à ocorrência do fato gerador é que havia a prestação da
informação em DCTF. Frise-se, portanto, que a entrega da DCTF, segundo as
regras habitualmente aplicáveis, era a última providência, ocorrendo após o
pagamento do tributo.
No entanto, com as novas normas expedidas para regular alguns meses no
início da pandemia, a apuração da base de cálculo da contribuição já vinha
acompanhada da respectiva declaração, para só posteriormente ocorrer o
recolhimento/pagamento.
Ocorre, porém, que a inversão na ordem da prestação das obrigações para
o Fisco Federal – determinando-se o preenchimento do sistema disponibilizado
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
6
pela Receita Federal do Brasil - Receita.net - sem indicar a respectiva data de
pagamento – gerou dúvida e insegurança ao Recorrente, especialmente diante do
conflito em relação aos efeitos da entrega da DCTF, que representa confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário
nela consignado.
Sobre os efeitos da declaração de débito por meio da DCTF, vale observar
que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.123.557/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o
entendimento de que “A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF - constitui o crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de
qualquer outra providência, habilitando-a ajuizar a execução fiscal.”
Assim, foi fixada a tese jurídica de que "Declarado e não pago o débito
tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa".
Houve, portanto, justo receio de que a declaração do débito, antes do
pagamento, com a apuração da base de cálculo pudesse significar a abertura de
saldo devedor na ordem dos milhões de reais. Para conciliar a aplicação das regras
excepcionais, fixadas nos meses iniciais da pandemia, com os demais dispositivos
de regência, o Recorrente interpretou a norma no sentido de que, como o
recolhimento dos valores se daria em competências futuras, deveriam também as
informações corretas ser declaradas na mesma oportunidade, a fim de que fosse
possível cotejar a declaração com o respectivo valor recolhido.
Seguindo este raciocínio, e considerando os efeitos decorrentes da
apresentação da DCTF, entendeu-se que seria necessária a apresentação de
declaração sem movimento referente às competências de março, abril e maio de
2020 para que não ficasse caracterizada a ausência de apresentação de
declaração e, somente quando do efetivo recolhimento, seria retificada a DCTF,
indicando correspondência entre apuração e recolhimento.
A declaração sem movimento foi apresentada em julho de 2020 para a
competência de março de 2020 (fls. 23), conforme prorrogação prevista na IN no
1932/20. No entanto, o sistema não permite a declaração sem movimento por
dois meses seguidos, em razão do disposto no artigo 5o, IV, da IN RFB 2005/215
Assim, pela própria lógica do sistema, não foi possível apresentar
declarações sem movimento para as competências de abril e maio de 2020,
apesar da tentativa e da diligência do Estado em fazê-lo, conforme print abaixo:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
7

Como o sistema impossibilita o envio de mais de uma DCTF sem movimento
para meses sequenciais, não foi possível apresentar as DCTFs de abril e maio de
2020, entendendo-se, à época, que as obrigações acessórias desses meses
estariam contempladas pela DCTF sem movimento do mês de março de 2020 (fl.
23 e 24).
O Estado tentou efetivamente apresentar as declarações dos meses de abril
e maio de 2020, impossibilitado apenas por inviabilidade do sistema.
É importante esclarecer que as informações fiscais correspondentes aos
recolhimentos das referências março, abril e maio de 2020 foram devidamente
apresentadas à Receita Federal, por meio das DCTFs apresentadas nos meses de
julho, setembro e outubro de 2020, com a realização dos respectivos pagamentos
tempestivamente (fls. 25/36). Note-se que o que se buscou evitar apenas foi a
entrega das DCTFs desacompanhadas dos pagamentos dos tributos, ante o
entendimento de que a DCTF constitui confissão de dívida e os reflexos
decorrentes.
O Estado realizou os recolhimentos referentes às competências de março,
abril e maio de 2020 de forma cumulada, respectivamente nas competências de
julho, setembro e outubro de 2020, em razão da prorrogação do prazo deferida
nas Portarias do Ministério da Economia no 139, de 03 de abril de 2020, e no 245,
de 15 de junho de 2020.
A rigor, na DCTF de setembro foram somadas e apresentadas as
informações referentes às competências de abril e setembro, com indicação
discriminada dos valores relativos a cada uma das competências. Na DCTF de
outubro, por sua vez, foram somadas as competências de maio e outubro,
efetuando-se, também na DCTF de outubro, a discriminação dos valores que se
referiam a maio e a outubro. É facilmente identificável um recolhimento bem
superior à média mensal, devidamente declarado separadamente, nas
competências de setembro e outubro, haja vista que a média de recolhimento
mensal de PASEP do Estado de São Paulo seria de R$ 90.000.000,00 (noventa
milhões), enquanto nos respectivos meses os valores declarados foram R$
210.038.506,41 e R$196.757.678,27.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
8
A DCTF de setembro (fls. 29/32) expressamente contém todos os dados
referentes ao mês de abril, conforme abaixo destacado:

Da mesma forma, na DCTF de outubro (fls. 33/36) foram indicados os dados
referentes ao mês de maio, confira-se:

Não houve, portanto, descumprimento da obrigação principal, ou
tampouco omissão dos dados fiscais que deram suporte aos recolhimentos, visto
que as informações foram oportuna e devidamente prestadas ao Fisco, não se
justificando, deste modo, a imposição das vultosas multas, especialmente
considerando o excepcional período da pandemia, com a grave crise vivenciada e
todas as dificuldades decorrentes.
Nesse sentido, portanto, é importante frisar que o v. acórdão recorrido
parte de premissa não condizente com a realidade dos fatos ao considerar que “a
interessada não nega que as devidas DCTFs somente foram apresentadas em
20/09/2022”. Este não é o entendimento do Recorrente, o que resta claro da
impugnação e do presente recurso. Como exposto, o Recorrente não deixou de
apresentar as informações fiscais referentes às referências de abril e maio de
2020, o que se verifica nos trechos das DCTFs em destaque acima e nos
documentos de fls. 29/32 e 33/36. Tais dados foram inseridos, de forma
discriminada, nas DCTFs de setembro e outubro/2020, levando o Recorrente a crer
que havia cumprido regularmente suas obrigações acessórias.
Somente
após
o
recebimento
do
Comunicado
no
15.443/2022/EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB foi possível ao Recorrente constatar a
interpretação conferida pela Receita Federal e sua discordância quanto ao
procedimento adotado pelo Estado para entrega das informações relativas a abril
e maio de 2020. Ciente deste fato, o Recorrente imediatamente entregou DCTFs
retificadoras em setembro de 2022.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
9
Diante deste quadro, a imposição de pena tão grave – multas nos
montantes de R$ 9.017.640, 61 e R$ 8.019.062,06 – não se justifica à luz das
circunstâncias do caso concreto porque (i) as informações fiscais dos períodos de
competência abril e maio de 2020 foram devidamente apresentadas, de forma
discriminada, nas DCTFs de setembro e outubro de 2020; (ii) o pagamento do
tributo foi tempestivamente realizado; (iii) a entrega das DCTFs nestas referências
sujeitou-se a regras excepcionais, gerando aparente conflito com a sistemática
vigente e os reflexos da entrega da DCTF (confissão de dívida, que, portanto,
deveria estar acompanhada do pagamento); (iv) o Estado de São Paulo agiu de
boa-fé, adotando a interpretação que pareceu melhor conciliar as normas
aplicáveis, não se denotando nenhuma intenção de omitir dados ou deixar de
pagar o tributo devido, mas, ao contrário, houve receio de entregar a DCTF antes
de efetuar o recolhimento; (v) vivenciava-se a grave situação da pandemia do
Novo Coronavírus em seu momento mais sensível.
Interpretação diversa, que desconsidere a diligência do contribuinte,
distorceria a finalidade das multas aplicadas por descumprimento ou atraso no
cumprimento de obrigação acessória, que visam penalizar o comportamento
malicioso e a omissão de informações ao Fisco, o que não ocorreu no caso
concreto. A multa estaria sendo convertida em evidente instrumento
arrecadatório, visto que, claramente, as informações foram prestadas, tendo
havido apenas dúvida quanto à forma. Mais do que isso: dúvida justificável, tendo
em vista as regras excepcionais vigentes no período e as inúmeras dificuldades
causadas pela pandemia.
Destaco as lições de Leandro Paulsen nesse sentido: (...)
O disposto no artigo 136 do CTN não afasta as conclusões ora esposadas. A
este respeito, confira-se a lição de Kiyoshi Harada, conforme trecho a seguir
transcrito: (...)
A infração, portanto, pressupõe um mínimo de culpabilidade. Ainda que a
boa-fé não seja salvo conduto para desconsiderar qualquer infração, não se pode
ignorar a intenção do contribuinte, tanto assim que as infrações apresentam
gradação, conforme a gravidade da conduta, sua lesividade e efeitos. No caso
concreto, o Recorrente empreendeu todos os esforços para cumprimento também
das obrigações acessórias, não tendo deixado – repita-se – de fornecer os dados
das referências abril e maio de 2020 à época do pagamento dos tributos.
Ressalte-se, outrossim, o disposto no inciso II do artigo 112 do CTN: (...)Vale
notar que a jurisprudência desse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
afastou integralmente a aplicação de multa em situação de divergência entre
Fisco e contribuinte acerca da interpretação da legislação, concluindo não cabível
a penalização do último por haver indicado, em suas obrigações acessórias, o
entendimento que lhe parecia o mais correto. Conquanto o caso concreto então
analisado não envolva situação idêntica à presente, a tese acolhida é plenamente
aplicável, tendo entendido pela inexistência de situação punível. Nesse sentido,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
10
transcrevemos trecho do voto do Relator no Acórdão no 1302-006.413, da 1a
Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária: (...)
Diante do exposto, portanto, resta demonstrada a inocorrência de
penalidade punível, a ensejar a aplicação das vultosas multas ao caso concreto.
Caso assim não se entenda, e se alguma penalidade for imposta – no que
não se acredita –, o Estado requer, de forma subsidiária, seja aplicada a multa
prevista no inciso II do artigo 14 da IN 2005/2021, que prevê um valor fixo para
cada grupo de 10 informações incorretas. Desse modo, como nas DCTFs de
setembro e outubro constaram (fls. 29/36), respectivamente, as informações em
relação a abril e maio, esta específica multa é que deve ser aplicada.
Se este também não for o entendimento desse Conselho Julgador, ainda de
forma subsidiária, pleiteia-se a aplicação da multa prevista no inciso I do artigo 14
da IN RFB no 2005/2021, considerando o termo final a data da apresentação da
DCTF que consolidou os dados dos meses de abril e maio, ou seja, as datas de
entrega das DCTFs de setembro e outubro (fls. 29/36). Transcreve-se a redação do
dispositivo:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos impostos e das contribuições informados na DCTF ou das
contribuições informadas na DCTFWeb, ainda que integralmente pagos, no
caso de falta de entrega da declaração ou de entrega depois do prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o; e
Lembra-se, a propósito, caso este entendimento prevaleça, que o termo
inicial para a contagem da multa deve ser 15 de julho, nos termos da IN RFB no
1932/2020.
Vale frisar que, conforme comprovado, o Estado moveu-se completamente
pela boa-fé, procurando declarar as referências de abril e maio de 2020
tempestivamente, o que não foi possível por limitação do sistema.
O que deve ser rechaçado, em absoluto, é a multa aplicada, que considerou
um atraso superior a 10 meses, tanto para as informações de abril, quanto para as
de maio, incidindo a penalidade máxima de 20%. Conforme consta dos
documentos anexados à impugnação, o sistema gerou a multa prevista no artigo
14, I, da IN no 2005/21, totalizando o valor de R$ 17.036.702,68 (dezessete
milhões, trinta e seis mil, setecentos e dois reais e sessenta e oito centavos), sendo
R$ 9.017.640,62 (nove milhões, dezessete mil, seiscentos e quarenta reais e
sessenta e dois centavos) referente à competência de abril/2020 e R$
8.019.062,06 (oito milhões, dezenove mil e sessenta e dois reais e seis centavos), à
competência maio/2020, como se os dados referentes a tais meses nunca
tivessem sido apresentados – o que não aconteceu.
III – CONCLUSÃO E PEDIDO
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
11
Por todo o exposto, tendo o Estado agido com diligência e boa-fé, sem
qualquer prejuízo para a União, uma vez que os pagamentos foram realizados a
termo, os dados das referências abril e maio de 2020 foram prestados,
respectivamente, por meio das DCTFs de setembro e outubro de 2020, e ainda,
tendo sido comprovado que houve a tentativa de apresentação das DCTFs de abril
e maio, não finalizadas por vedação do sistema, requer seja dado provimento ao
presente recurso para reforma do Acórdão 107-022.885, da 2a Turma
Julgadora/DRJ 07, com a consequente anulação dos autos de infração e extinção
das multas aplicadas.
Subsidiariamente, requer seja aplicada a multa do inciso II do artigo 14 da
IN 2005/2021, que impõe um pagamento fixo para um grupo de 10 informações
incorretas.
Relembra-se, por oportuno, que as informações relativas aos meses de
abril e maio constaram das DCTFs de setembro e outubro/2020, respectivamente.
Por fim, caso assim não se entenda, requer que o termo final para a
consideração da multa do inciso I do artigo 14 seja a data de entrega das DCTFs
de setembro e outubro de 2020 que, conforme exaustivamente afirmado,
continham as informações correspondentes aos meses de abril e maio, de forma
que o atraso corresponde a dois e três meses, respectivamente, em razão da
postergação do prazo previsto na IN RFB 1932/2020.
Na hipótese de atendimento de algum dos pedidos subsidiários, requer-se a
aplicação do inciso II do §2o do artigo 14 da IN 2005/2021, que prevê a redução
em 25% da multa se houver apresentação da declaração no prazo fixado na
intimação, o que foi devidamente realizado. (...)”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a questão controvertida refere-se à exigência de multa por
atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) dos meses de
abril e maio de 2020, nos valores de R$ 9.017.640, 61 e R$ 8.019.062,06, com fulcro nos artigos
115 e 160 do Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 7o da Lei no 10.426/2002.
Houve impugnação aos lançamentos, contudo, a DRJ entendeu por bem negar-lhe
provimento e manter o crédito tributário atinente à multa (atraso na entrega da DCTF) por
considerar, em síntese, que o óbice à tempestiva apresentação das DCTFs não se originou de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
12
falhas nos sistemas ou procedimento previsto na legislação e normativos, mas do entendimento
da Recorrente em apresentar valores zerados, incompatíveis com a realidade.
A decisão concluiu inviável, outrossim, acolher as DCTFs entregues
extemporaneamente em 20/09/2022 como retificadoras, partindo da premissa incorreta de que a
Recorrente reconhecia que as informações só teriam sido apresentadas naquela dada
oportunidade. Foram afastados, igualmente, os pedidos subsidiários de aplicação de multa por
informações incorretas (prevista no inciso II, do artigo 14, da IN no 2005/2021), e que o valor da
multa por atraso na entrega das DCTFs de abril e maio de 2020 fosse ajustado considerando, como
termo final, a data de apresentação das DCTFs que consolidaram os dados dos meses de abril e
maio (datas de entrega das DCTFs de novembro e dezembro de 2020).
Não obstante, a Recorrente entendendo que a decisão deve ser reformada,
interpôs recurso voluntário ratificando as alegações apresentadas quando da oferta da
impugnação.
Assim, como o recurso voluntário apenas repisou os argumentos da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 107-022.885 -2a Turma/DRJ07, em
28/03/2023), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso
V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
De conformidade com a art. 1o da Instrução Normativa-IN no 1932/2020, de
03 de abril de 2020, destacada pela interessada, o prazo para entrega das DCTFs
dos meses de abril e maio de 2020 se esgotou em 21/07/2020 (15o dia útil do mês
de julho de 2020), quando até então deveriam as mesmas terem sido
apresentadas com os devidos valores declaráveis, independente de anterior
pagamento.
A interessada não nega que as devidas DCTFs somente foram apresentadas
em 20/09/2022, o que motivou a autuação de multa por atraso na entrega de
declarações, apenas protestando que fez tentativas de apresentação das mesmas
dentro do prazo, o que foi obstado pelo sistema por motivo das DCTFs constarem
com valores zerados.
Ora, a decisão de apresentar as DCTFs zeradas, em dissonância com a
realidade e normas de preenchimento, foi de arbítrio e responsabilidade da
própria interessada, por ela justificada com infundável receio de declaração de
valores antes do pagamento, desconsiderando que tal regramento de
apresentação de valores na DCTF antes do pagamento foi determinado pela
própria RFB, não sendo tal receio – portanto - coerente ou justificável, quão menos
a consequente apresentação das DCTFs zeradas com tal motivação, como alega.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
13
Assim, se houve óbice à apresentação das DCTFs tempestivamente, o
mesmo não se originou de falhas nos sistemas ou procedimento previsto na
legislação e normativos, mas tão somente da discricionaridade da interessada em
apresentar valores zerados, injustificadamente, incompatíveis com a realidade e
com sua obrigação de prestar informações. Tivesse ela apresentado suas DCTFs
corretamente preenchidas, tal impedimento não teria ocorrido e inexistiria atraso
que ensejasse multa punitiva.
Destarte, o correto impedimento da tentativa de apresentação de DCTFs
irregulares não justifica o atraso na apresentação das devidas DCTFs,
corretamente preenchidas, nem permite considerar as DCTFs entregues
extemporaneamente em 20/09/2022 como retificadoras.
Assim, apresentadas as devidas e corretas DCTFs dos meses de abril e maio
em atraso, como não nega a interessada, cabível a multa objeto do presente
processo.
Já a alegação da interessada de que os valores de abril e maio de 2020
constaram nas DCTFs de novembro e dezembro também não afasta a multa.
A própria interessada reconhece, ao pedir subsidiariamente aplicação de
multa por informações incorretas prevista no inciso II, do art. 14, da IN no
2005/2021, que as declarações dos valores de abril e maio nas DCTFs de
novembro e dezembro foram irregulares, assim cabível tal multa que, mesmo
aplicada, não afastaria a penalidade pela apresentação extemporânea das DCTFs
de abril e maio, por se tratar de infrações distintas e não excludentes.
Da mesma forma, inaceitável o pedido da interessada para que a multa por
atraso na entrega das DCTFs objeto do presente processo seja ajustada
considerando como termo final a data de apresentação das DCTFs que
consolidaram os dados dos meses de abril e maio, ou seja, as datas de entrega das
DCTFs de novembro e dezembro de 2020, porque, segundo o § 1o do art. 14 da IN
no 2005/2021, para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do mesmo
artigo, deve ser considerado como termo final a data da efetiva entrega da DCTF.
Cabível destacar ainda que a multa objeto do presente processo teve como
motivação a entrega extemporânea da DCTF, não a falta de apresentação dos
dados, que, repita-se, se apresentados ainda no ano de 2020, o foram de forma
irregular, como reconhece a própria interessada.
Por fim, com relação às alegações da interessada de ter agido com boa-fé e
não ter havido prejuízo ao erário da União, vale ressaltar o disposto no art. 136 do
Código Tributário Nacional-CTN, segundo o qual “salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Tal preceito trata, em regra, da objetividade da responsabilidade
de natureza tributária, que só em casos excepcionais exige seja demonstrado o
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.354 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.799763/2022-27
14
elemento volitivo para caracterizar o tipo, hipótese na qual não se enquadra a
infração presente.
Ademais, o prejuízo ao erário ocorre no próprio momento do atraso na
apresentação de declaração ou escrituração digital, fator que obriga o fisco a
iniciar procedimento fiscal específico.
Conclusão:
Face ao exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e MANTER
O CRÉDITO TRIBUTÁRIO de Multa Regulamentar pelo atraso na entrega das
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF dos meses de abril e
maio de 2020, nos valores respectivos de R$ 9.017.640,61 e R$ 8.019.062,06,
totalizando R$ 17.036.702,70”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 156
DF CARF MF
Original